Tribunal: TJMT
Processo: 1005177-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005177-08.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELIAS RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 437.706.573-49 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), AMAURY MARIANO DE SOUZA - CPF: 043.489.641-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO
- URGÊNCIA DA PRODUÇÃO DA PROVA - PACIENTE NÃO LOCALIZADO -
POSSIBILIDADE
DE
PERECIMENTO DA PROVA
- AGENTES POLICIAIS ARROLADOS COMO TESTEMUNHAS - RISCO DE ESQUECIMENTO -

POSSÍVEL PREJUÍZO DA
PRODUÇÃO
FUTURA DA
PROVA
- JULGADOS DO STJ E TJMT -
ORDEM DENEGADA.

A espera incerta de localização do recorrente pode
prejudicar a produção futura das declarações, sendo justificável/conveniente as oitivas antecipadas, visando privilegiar a busca da verdade real e resguardar efetividade da prestação jurisdicional, tendo em vista a possibilidade das provas se fragilizarem, seja com o esquecimento de circunstâncias do fato, seja com mudança de endereço ou falecimento das testemunhas (STJ, RHC 88.099/RJ; TJMT, HC NU 1002422552018.8.11.0000; RSE NU 1001774-41.2020.8.11.0042).

A
“real possibilidade
de
perecimento da prova não apenas pelo decurso do tempo, mas também pela perda da qualidade da prova prestada
, constitui fundamento idôneo para
“colheita
antecipada
da prova testemunhal”
(STJ, AgRg no RHC no 185.200/GO).

Se as testemunhas são agentes policiais, cuja natureza da atuação funcional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, devem ser ouvidas com brevidade, a fim de evitar

“
eventual confusão ou esquecimento de especificidades importantes para a elucidação dos fatos
” (STJ, EDcl no HC 283119/SP; AgRg no HC no 805.073/PR; TJMT, RSE NU 1007030-62.2020.8.11.0042).

Não “
fere o contraditório e a ampla defesa ou qualquer outra garantia, seja porque o ato contará com a presença do defensor público encarregado de tutelar os interesses do acusado, seja porque a
prova
produzida poderá ser repetida caso ele reapareça e assim requeira”
(TJMT, RSE no 1010564-77.2021.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1005177-08.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): JOÃO CLÁUDIO FERREIRA DE SOUSA - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): ELIAS RODRIGUES DE SOUSA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ELIAS RODRIGUES DE SOUSA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (NU 1039699-86.2023.8.11.0003), que determinou a produção antecipada de provas pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2o, II e IV, do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que o eventual
esquecimento dos fatos
pelo decurso do tempo, sem motivação concreta e específica, não constitui fundamento idôneo para a antecipação de provas.

Requer a concessão da ordem para que seja anulada a decisão que autorizou a produção antecipada de provas (ID 204893182), com documentos (ID 204893187).

O pedido liminar foi indeferido (ID 205235163).

O Juízo singular prestou informações

(ID 205504165).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Revogação da decisão que acolheu o pedido de produção antecipada de provas – alega constrangimento ilegal por Ausência de fundamentação idônea - Paciente foi preso preventivamente pelo suposta prática do crime de homicídio qualificado – Paciente que, mesmo devidamente intimado, está em local incerto e não sabido e não constituiu defensor, sendo necessário, de acordo com o juízo, a produção de provas para que não haja maiores prejuízos para o processo penal na alcance da busca da verdade real dos fatos. Parecer pela denegação da ordem..”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça – ID 205838172)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 19.12.2023, a 6a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis ofereceu denúncia em face do paciente [
“ELIAS RODRIGUES DE SOUSA, brasileiro, nascido em 23 de março de 1972, filho de Raimundo Nonato de Sousa e Bernarda Rodrigues de Sousa, portador do RG N° 3.752.856 SSP/MT, e inscrito no CPF n° 437.706.573-49, com endereço indicado na Rua Plínio Aguiar, n° 915, Bairro Jardim Tropical, Rondonópolis/MT, atualmente em lugar incerto e não sabido”
] por homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2o, II e IV, do CP – (PJe NU 1039699-86.2023.8.11.0003).

A inicial acusatória foi
recebida pelo Juízo singular em 19.12.2023, tendo sido ordenada a citação do paciente
(PJe NU 1039699-86.2023.8.11.0003).

Em 21.12.2023, foi decretada a prisão preventiva do paciente mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Segundo consta da representação formulada pelo (a) POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO é necessário o acolhimento da medida para apurar as circunstâncias/autoria do crime de homicídio em desfavor de
AMAURY MARIANO DE SOUZA
.

Conforme consta da inicial, que 05 de novembro de 2023, por volta das 18h45min, a pessoa de nome AMAURY MARIANO DE SOUZA, de 36 anos de idade, estava no Bar do João Goiaba, na área central deste município, quando um indivíduo portando uma faca se aproximou. A vítima foi surpreendida e atingida por golpes principalmente na região abdominal e, embora tenha recebido atendimento médico e encaminhada para o Hospital Regional, acabou falecendo no dia 06/11/2023.

Segundo o que fora apurado até o presente momento, equipe de Policiais Civis desta Unidade Policial Especializada, logo que comunicada do fato, passou a realizar diligências e localizou a testemunha MARCIONE DO CARMO BARROS, o qual relatou o seguinte: [...]

Narra ainda a autoridade policial que a citada testemunha, senhora MARCIONE DO CARMO BARROS, descreveu as características do representado, de modo que não teve dúvidas em apontar que ELIAS RODRIGUES DE SOUSA foi o autor das agressões que ceifaram a vida da vítima AMAURY, quando realizado reconhecimento fotográfico.

Em seguida, os investigadores se deslocaram até a residência onde supostamente o representado residia, momento este que encontrou a Senhora LEIA DE ALMEIDA SILVA, que se identificou como companheira do representado, informando que ele não estaria em casa e que não sabia do seu paradeiro.

Dessa forma, diante das circunstâncias, principalmente se tratando de crime contra a vida, bem como que a fuga do (s) suspeito (s) está (ão) a dificultar o trabalho policial, resulta daí a imprescindibilidade da cautela pessoal dos investigados para conclusão das investigações. [...]

Por fim, considerando que a ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranquilidade no meio social, traduzindo-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade pública e do patrimônio, constituindo-se o dever do Estado, direito de responsabilidade de todos. Devendo então proteger a tranquilidade da sociedade que encontra ameaçada, ensejando então a decretação de prisão preventiva do denunciado.

Importante ressaltar também que, conforme consta dos elementos informativos, o (s) representado (s) foragiu (ram) do local, estando, atualmente, em local incerto e não sabido. [...]

DECRETO a
PRISÃO PREVENTIVA
do (s) investigado (s)
ELIAS RODRIGUES DE SOUSA
, portador do CPF 437.706.573-49 e RG 3752385-6 SSP/MT, filho de Bernarda Rodrigues de Sousa e Raimundo Nonato Pereira de Sousa, nascido aos 23/03/1972, natural de Mata Roma/MA, residente e domiciliado na - Rua Plinio Aguiar, 915 Bairro Jardim Tropical - Rondonópolis/MT, já qualificado nos autos, para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, com arrimo nos arts. 312 e 313 ambos do Código de Processo Penal [...].”
(
Leonardo de Araújo Costa Tumiati, juiz de Direito – PJe NU 1038478-68.2023.8.11.0003)

No dia 11.1.2024, foi realizada a citação por edital do paciente
(PJe NU 1039699-86.2023.8.11.0003).

Em 20.2.2024, o paciente, assistido pelo órgão da Defensoria Pública, pediu
“a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, além da não produção antecipada de provas, ante a ausência de motivação presente no feito”
(PJe NU 1039699-86.2023.8.11.0003).

Em 27.2.2024, a 6a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis manifestou-se pelo
“deferimento do pedido de suspensão do processo e do prazo prescricional”

(PJe NU 1039699-86.2023.8.11.0003).

Em 29.2.2024, o Juízo singular ordenou a suspensão do processo e do prazo prescricional, e deferiu pedido de produção antecipada de prova mediante a seguinte fundamentação:

“[...] 2.1. Da produção antecipada de provas.

Ocorre que, estando o acusado em local incerto e não sabido, entendo ser possível no caso em apreciação a realização da antecipação de provas, haja vista a necessidade dessas e o fato de que o lapso temporal pode causar prejuízos irreparáveis à busca da verdade real dentro do processo penal. [...]

Outrossim, seguindo entendimento firmado por nosso e. Superior Tribunal de Justiça, a antecipação de provas é cabível, ante sua necessidade e urgência, sendo certo que o transcorrer de grande lapso temporal para sua colheita pode vir a causar prejuízos irreparáveis à busca da verdade real dentro do processo penal. [...]

Desta forma, torna-se perfeitamente cabível no presente caso a produção de provas de forma antecipada, não havendo que se falar em ofensa à Súmula no 455 do STJ, afastando-se também possível alegação de ferimento ao preceito constitucional da ampla defesa, até mesmo porque, em sendo o caso de comparecimento do réu ao processo, esse poderá apresentar sua versão acerca dos fatos.

Vale lembrar que é
da natureza do delito apurado nestes autos um tramite bastante prolongado, além de que crimes que afetam bens tão caros à sociedade são o que mais demoram a ter uma efetiva prestação jurisdicional (se é que chegam a ser solucionados, diante da perca probatória com o passar do tempo)
.

Sendo assim, comprovada a necessidade da produção antecipada de provas ao caso, posto que o decurso do tempo acarretaria risco real de esquecimento e perecimento de provas e que o réu, uma vez localizado, poderá arrolar novas testemunhas e que a produção antecipada será realizada na presença de Defensor Público, não há que se falar em qualquer prejuízo à defesa.

3. Dispositivo. I - Afasto o requerimento formulado pela Defensoria Pública e defiro o pedido de produção antecipada de provas em relação ao réu ELIAS RODRIGUES DE SOUSA, para tanto, nomeio Defensor Público atuante neste Juízo para sua defesa. II - Outrossim, tendo em vista o réu ELIAS RODRIGUES DE SOUSA encontrar-se em local incerto e não sabido, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 9.271/96, DECLARO SUSPENSO o processo e também suspenso o curso do prazo prescricional com relação a esse, para tanto, anote-se que o prazo da suspensão prescricional se encerrará no dia 29 de fevereiro de 2044 e que a prescrição findará em 19 de dezembro de 2063.III - Sem prejuízo ao acima determinado, designo audiência de instrução e julgamento por vídeo conferência, via aplicativo Teams (Microsoft Office), nos termos do Provimento no 15/2020 da CGJ-TJMT (https://corregedoria.tjmt.jus.br/atos-dacorregedoria), visando a produção antecipada de provas, para o 08/05/2024, às 16h45min
[...]
.”
(Leonardo de Araújo Costa Tumiati, juiz de Direito - (PJe NU 1039699-86.2023.8.11.0003 - grifado)

A audiência de instrução está designada para o dia 8.5.2024 (PJe NU 1039699-86.2023.8.11.0003).

Pois bem.

O Juízo singular deferiu a produção antecipada de provas ao sopesar a citação do paciente por edital [por não ter sido localizado pessoalmente] e urgência para a medida, “
haja vista a necessidade das provas e o fato de que o lapso temporal pode causar prejuízos irreparáveis à busca da verdade real”.

A espera incerta de localização do paciente pode prejudicar a produção futura das declarações, sendo justificável/conveniente as oitivas antecipadas, visando privilegiar a busca da verdade real e resguardar efetividade da prestação jurisdicional, tendo em vista a possibilidade das provas se fragilizarem, seja com o esquecimento de circunstâncias do fato, seja com mudança de endereço ou falecimento das testemunhas (STJ, RHC 88.099/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.9.2018; TJMT, HC NU 1002422552018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 10.4.2017; RSE NU 1001774-41.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal -

20.11.2022).

No caso, as testemunhas - Marcione do Carmo Barros [42 anos], José Bitencourt de Souza [62 anos], Carlos Miranda [58 anos], João Vieira de Barros [81 anos], Paulo Fermino de Arruda [58 anos] e Antonio Joaquim de Siqueira [47 anos] - prestaram esclarecimentos acerca do homicídio da vítima [Amaury Mariano De Souza], na Delegacia de Polícia, inclusive o reconhecimento do executor do delito, cujas informações podem ser esquecidas durante o período em que se espera a localização pessoal do paciente.

Com efeito, a
“real possibilidade
de
perecimento da prova não apenas pelo decurso do tempo, mas também pela perda da qualidade da prova prestada
, constitui fundamento idôneo para
“colheita
antecipada
da prova testemunhal”
(STJ, AgRg no RHC no 185.200/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 28.2.2024).

Ademais, as testemunhas [João Batista Inocêncio Soares e Isaías Batista Santos] são agentes policiais, cuja natureza da atuação funcional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, devem ser ouvidas com brevidade, a fim de evitar “
eventual confusão ou esquecimento de especificidades importantes para a elucidação dos fatos
” (STJ, EDcl no HC 283119/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 7.11.2017;
AgRg no HC no 805.073/PR - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] -15.9.2023
).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
Não há dúvida de que o decurso do tempo pode prejudicar a colheita da prova testemunhal. E, considerando a suscetibilidade a falhas da memória das testemunhas, principalmente em casos em que a principal prova é proveniente de agentes policiais que, pela natureza de sua atuação profissional e pelo contato diário com fatos criminosos semelhantes, torna imperiosa sua pronta oitiva, para evitar prejuízo na busca da verdade real dos fatos que poderia, até mesmo, prejudicar o próprio recorrente.
” (RSE no 1007030-62.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - 26.4.2023)

Noutro giro, a produção antecipada de provas é medida expressamente permitida pelo art. 366 de CPP, pois “
não fere o contraditório e a ampla defesa ou qualquer outra garantia, seja porque o ato contará com a presença do defensor público encarregado de tutelar os interesses do acusado, seja porque a
prova
produzida poderá ser repetida caso ele reapareça e assim requeira”
(RSE NU 1010564-77.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 4.8.2023).

Nesse quadro, a produção antecipada das provas, após o transcurso de mais de 3 (três) anos da data do fato e diante da falibilidade da memória humana, encontra-se devidamente justificada.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024